Tribunal: TJMT
Processo: 0002417-46.2019.8.11.0011
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002417-46.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDO BATISTA DOS REIS - CPF: 054.974.431-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APREENSÃO DE OBJETOS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A DE TRAFICANTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, configurando, assim, ato de mercância/tráfico de drogas.

Constatada a primariedade do agente, os seus antecedentes imaculados e que ele não integra organização criminosa nem se dedica à atividade criminosa, deve ser reconhecido em seu favor a figura do tráfico minorado, reduzindo-se a pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de decisão que julgou improcedente a denúncia apresentada em desfavor de
Vando Batista dos Reis
, com a desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito de posse de drogas para uso pessoal, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

O

inconformismo do Ministério Público consiste na desconsideração das provas colacionadas aos autos, que demonstram a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, bem como a materialidade e autoria.

Manifestou-se em contrarrazões a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustentando o desprovimento do recurso (Id. 153278206).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 154770656, opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na desconsideração, pelo juízo
a quo
, das provas colacionadas aos autos, as quais, segundo o Ministério Público, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, bem como a materialidade e autoria.

Pois bem.
O recurso ministerial merece acolhimento.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a autoria delitiva ficou devidamente comprovada por meio das provas testemunhais nas duas fases de persecução penal, bem como pelo auto de apreensão, que demonstram que o apelado tinha consigo objetos que evidenciam a comercialização de entorpecentes.

Consoante se extrai da exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu ligações anônimas no telefone de emergência, relatando que, em uma casa localizada na Rua 07 do Bairro Jardim São Paulo, de cor azul e sem muro na frente, estaria funcionando uma
“bora de fumo”
.

Assim, em 04/05/2019, por volta das 23h30min, as guarnições da PM que faziam rondas pelo local, perceberam a movimentação de pessoas com aspecto de usuário de entorpecentes próximo ao local, e avistaram um indivíduo suspeito, ocasião em que foi dada voz de parada, comando não atendido por Vando, que correu para o interior da residência.

A equipe policial, ao adentrar na casa, informou sobre a apreensão de diversos objetos comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas, seja no fracionamento do entorpecente em quantidades menores, como também deixados por usuários como “garantia”. Vejamos:

“QUE foi localizado no bolso do short do suspeito uma porção de substância análoga à maconha; QUE na cozinha da casa, em cima do armário foi visualizada uma balança de precisão juntamente com uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e uma tesoura com sacolas recortadas, caracterizando como se a substância fosse ser preparada em porções menores; QUE no quarto da frente da casa foram encontrados vários eletrônicos, como celulares, um tablet, uma câmera digital, dispositivo de áudio, um anel e seis correntes douradas e um relógio de pulso, objetos comumente usados como moeda de troca ou penhora nos locais de venda de entorpecentes; QUE diante disso os objetos foram apreendidos e o suspeito preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mirassol D'Oeste para as providências cabíveis ao caso.”
(Id. 53258235).

De igual modo, restou confirmado no exame pericial que a porção apreendida apresentou 22,34g (vinte e dois virgula trinta e quatro gamas) de cocaína e 1,37 (um vírgula trinta e sete gramas) de maconha.

Importa salientar que, apesar de não ter sido encontrada uma grande quantidade de droga em poder do réu, o fato de ter sido apreendida juntamente com petrechos comumente utilizados na venda de entorpecente, como balança de precisão, sacos plásticos pequenos, permite concluir pela comercialização de drogas no local.

Nesse sentido, em caso análogo, já se posicionou este Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO [EM VIA PÚBLICA] – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE PORÇÃO MACONHA [12,47G], BALANÇA DE PRECISÃO E ROLO DE PAPEL-FILME – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – EXISTÊNCIA DE DIÁLOGOS QUE COMPROVAM A TRAFICÂNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE REGISTRA MAUS ANTECEDENTES E DUAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSAS NO APLICATIVO WHATSAPP QUE CONFIRMAM A DEDICAÇÃO À MERCANCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A apreensão de entorpecente na posse do agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo falar em nulidade das provas.
“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021) A existência de maus antecedentes e as evidências de dedicação do réu ao tráfico de drogas não autorizam a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJ-MT 00087522220188110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/11/2022) (destaquei)

Com efeito, o policial militar Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano, que participou da prisão em flagrante do apelado, na seara inquisitiva (Id. 53258235), relatou que a residência dele foi apontada como “boca de fumo” em diversas denúncias anônimas. Além disso, informou sobre a apreensão de diversos objetos, comumente utilizados para a prática do tráfico de drogas, seja no fracionamento do entorpecente em quantidades menores, como também deixados por usuários como “garantia”.

De igual modo, em juízo, o agente policial confirmou suas declarações, além de descrever as condições em que a porção de cocaína e a balança de precisão foram apreendidas, bem como sacolas plásticas recortadas em quadrados pequenos, destinadas para a preparação de pequenas porções de drogas.

Em seu depoimento em juízo, o referido policial militar salientou, ainda, que as denúncias anônimas eram precisas ao descrever a residência do apelado, como local em que constantemente entravam e saíam usuários de drogas, pessoas que não residiam no bairro.

Consigna-se que, consoante descrição do termo de apreensão, além da porção de maconha e da grande porção de paste base de cocaína, foram apreendidas, ainda, na residência do apelado: balança de precisão e diversas correntes, de cor dourada. Sabe-se que na comercialização ilícita de entorpecentes, tais objetos são comumente entregues por usuários de droga em troca de entorpecentes, seja como forma de pagamento, seja como em “garantia”.

A apreensão da droga, da balança de precisão, sacolas plásticas recortadas, diversas correntes douradas, de procedência ignorada, aliadas às denúncias anônimas noticiando que na residência do apelado ocorria mercancia de entorpecentes, traduzem-se em provas robustas de que no local, de fato, ocorria o comércio drogas ilícitas.

Destarte, ambos os depoimentos prestados pelo policial militar são harmônicos e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente desta Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Importante, ainda, salientar, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício. Nesse sentido, é o teor do Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”

Ainda, nessa linha de raciocínio, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO RECORRENTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de estupefaciente – porque os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, nessas circunstâncias, a alegada condição de usuário pelo recorrente de substância estupefaciente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder dele não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias não evidenciadas na espécie.”
(Ap 2632/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15.3.2017, Publicado no DJE 20.3.2017) (destaquei)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que se afigura pertinente a reforma da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado, Ao contrário, foi comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, e que vinha ocorrendo com frequência na residência em questão.

Dosimetria

O crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, prevê a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na
primeira fase
, em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verificado que todas as circunstâncias judiciais são absolutamente inerentes ao tipo penal,
fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa
.

Na
segunda fase
, ainda que existisse eventual atenuante, o que não é o caso, ficaria vedado de qualquer forma de redução, tendo em vista que a pena foi fixada no mínimo legal. Não existem agravantes.

Na
terceira fase
, ausente causas de aumento. No entanto, reconheço o tráfico minorado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), porquanto o paciente é réu primário, a quantidade de drogas apreendidas é pequena, e, além disso, não existe nenhuma outra prova que demonstre qualquer envolvimento em outras atividades ilícitas ou com organização criminosa.

Assim, preenchidos os requisitos, reconheço a incidência da causa redutora para reduzir a pena em 1/3 (um terço), concretizando a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

A extensão da pena privativa de liberdade determina o cumprimento em regime prisional aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso do Ministério Público, para condenar
Vando Batista dos Reis
em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de droga, reconhecida a modalidade privilegiada (Art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023